Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANO. ELEVADOR.

1. A dispensa da dilação probatória, por si só, não configura o cerceamento de defesa, quando o Juízo a quo considerar que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. Nos termos do art. 786, do CPC: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

3. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Inteligência do art. 37, §6o, da CF.

4. A Resolução n.o 1000/2021, da ANEEL, estabelece a responsabilidade objetiva da operadora de energia elétrica, imputando-lhe o ônus de afastar o nexo de causalidade.

5. A simples apresentação de laudo técnico confeccionado pela empresa fabricante e mantenedora do produto que, de forma sucinta, atesta que o dano adveio de “distúrbio/variação na rede elétrica de fornecimento” não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos indenizados pela seguradora e a prestação de serviços da distribuidora de energia.

6. O conserto e substituição dos equipamentos danificados, sem qualquer oportunidade de participação da parte adversa na regulação do sinistro ou mediante produção antecipada de provas sob o crivo do contraditório, sem preservação adequada da prova necessária para a constatação do nexo causal, atrai a responsabilidade pela demonstração da origem do dano, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

7. Deu-se provimento à apelação.